Tribunal: TJMT
Processo: 1003141-28.2021.8.11.0087
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003141-28.2021.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (EMBARGANTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (EMBARGANTE), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ASSISTENTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ASSISTENTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 038.941.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ALVES NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 055.360.631-03 (ASSISTENTE), ROQUE OLIVEIRA - CPF: 957.338.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR MORETTI - CPF: 276.450.299-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO ADILSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 032.672.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLAN CHAMUN SOLDERA - CPF: 024.122.591-43 (TERCEIRO INTERESSADO), TCHARLES FERNANDO CALISTO - CPF: 019.753.921-16 (TERCEIRO INTERESSADO), TIMOTEO LUCENA PESSOA - CPF: 781.888.901-97 (ASSISTENTE), UILSON SANTOS BARBOZA - CPF: 424.332.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALCIR CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 640.814.359-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR FRANCOSO - CPF: 507.570.839-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VERACI MELO CARNEIRO - CPF: 039.624.128-08 (ASSISTENTE), VILMAR CALISTO - CPF: 429.084.260-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER CARLOS SOUZA - CPF: 544.143.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERSON FREITAS DOS SANTOS - CPF: 044.657.481-32 (ASSISTENTE), GILBERTO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 535.848.801-49 (VÍTIMA), MICHAEL DE MIRANDA ALVES - CPF: 977.235.091-20 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEIDAIANE CARIBE VITORIA - CPF: 016.475.292-71 (ASSISTENTE), ABIDUEL (ASSISTENTE), ALEXANDRA SANTANA FRANCOSO - CPF: 060.314.531-00 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS ROBERTO - CPF: 315.413.992-34 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS DE SIQUEIRA - CPF: 005.119.171-71 (ASSISTENTE), CLODOALDO VALERIO DE MOURA - CPF: 558.216.261-53 (ASSISTENTE), CLEIA CRISTIANE DE MATOS CARDOSO - CPF: 032.794.851-50 (ASSISTENTE), DANIEL DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 503.490.231-15 (ASSISTENTE), DILAMAR LUIS GONCALVES - CPF: 864.447.191-00 (ASSISTENTE), EDER DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 713.313.241-90 (ASSISTENTE), ELIANE RELVA - CPF: 790.506.891-91 (ASSISTENTE), ELIZANGELA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 876.531.501-44 (ASSISTENTE), EVERTON MARTINS ROSENO DE OLIVEIRA - CPF: 062.118.931-67 (ASSISTENTE), GILBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 384.513.791-68 (ASSISTENTE), GLEICIANE MELO CONCEICAO - CPF: 061.737.981-58 (ASSISTENTE), IANKA AGATHA DA SILVA PAIN - CPF: 043.442.801-99 (ASSISTENTE), IDABEL ALEXANDRINO DE SOUSA - CPF: 246.182.922-53 (ASSISTENTE), IDENIO MACHADO - CPF: 545.484.971-53 (ASSISTENTE), ISAIR MACHADO - CPF: 621.616.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MACHADO - CPF: 406.898.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 328.891.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS DANTAS - CPF: 056.583.134-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 345.725.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEITON DA SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 062.288.211-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUILIS DE LIMA VICENTE - CPF: 892.916.622-91 (ASSISTENTE), KELEN THAISA DE SOUSA CONSOLI - CPF: 055.661.051-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SANTANA FRANCOSO - CPF: 035.323.871-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDAIANE CARIBE VITORIA - CPF: 016.475.292-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO BESSA - CPF: 487.936.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.125.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OMIGHA DE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 378.724.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APONTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – A
USÊNCIA DE ANÁLISE DAS DEMAIS PRELIMINARES SUSCITADAS NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, BEM COMO O EXAME DOS PLEITOS

DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DOS EMBARGANTES
– PERTINÊNCIA –
VÍCIO
S
SANADO PARA ACRESCENTAR
NOVA
FUNDA
MENTAÇÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– RECURSO PROVIDO.

O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material. No presente caso
,
restou constatada a omissão a
dvinda da ausência de análise da
s
preliminar
es
de cerceamento de defesa
por
falta de acesso a integralidade
das provas e
das imagens de segurança
,

além da
nulidade da prova obtida a partir
testemunha
não identificada
;
bem como dos p
edidos
de revogação da prisão preventiva dos embargantes.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fábio Fonseca
Françoso

e
Marcelo Cardoso da Costa

contra o acórdão prolatado no dia
16
de
junho
de 2023, por esta Segunda Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
em Sentido Estrito
n.
1003141-28.2021.8.11.0087
, para que
seja sanado o vício de
omissão
supostamente existente no seu conteúdo.

Fábio Fonseca
Françoso
, sustenta, nas razões que se encontram no ID 172662190, que o acórdão embargado é omisso em relação às preliminares
nulidade
suscitadas no recurso
em sentido estrito
; bem como
por
que
não foi
analisada a
necessidade da
manutenção da
sua
prisão preventiva.

Marcelo Cardoso da Costa, nas razões vistas no ID
172513668
, requer a análise da
necessidade da
manutenção da
sua
prisão preventiva tendo em vista que
“
encontra
-
se preso desde dezembro de 2021, ou seja, há mais (01) um ano e (06) seis meses
”
,

o que caracterizaria excesso de prazo
na instrução do processo
.

Nas contrarrazões vistas no ID
174265661
, o Ministério Público, postula o
acolhimento
dos presentes
embargos

“a fim de sanar a omissão, contudo, sem conferir-lhes efeitos infringentes
”
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no
s
dia
s

20 e 21
de
junho de 2023 (
IDs

172662190
/

172513668
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
Marcelo Cardoso da Costa
afirma que
“
há
omissão decorrente da não apreciação da preliminar que, embora estivesse topograficamente disposta após à preliminar de nulidade de fundamentação devidamente acolhida por esta Egrégia Câmara, sua importância e suas consequências promoveriam a reabertura da instrução processual. Desta vez, respeitando-se o
due

process

of

law
”
;
e
m

razão
,
disso postula que as demais preliminares sejam analisadas, porquanto o acordão foi omisso em relação a
essas teses
visto que, a sua análise poderia implicar em nulidade de maior extensão e peso.

Além disso, Marcelo e Fábio postulam
a

análise

dos
pedido
s
de revogação da prisão preventiva
de ambos
,

com o
reconheci
mento

d
o excesso de prazo para a formação de culpa.

Têm razão os embargantes
, em parte.

Isso porque, r
ealmente
,
de
ser sanada a omissão apontada nestes
de
claratórios, uma vez que as demais preliminares
e os
pedido
s
de revogação da prisão preventiva
dos embargantes não foram analisadas
por este órgão revisor
.

No entanto
,
com relação às nulidades
por cerceamento de defesa durante a fase inquisitiva por falta de acesso a totalidade das provas e indeferimento de produção de provas protelatórias suscitada
pelos

embargantes
, verifica-se que tais teses já foram apreciadas e rechaçadas
no
Habeas Corpus
n.
1008380- 46.2022.8.11.0000
cujo acórdão ficou assim
ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DAS PROVAS – AVALIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– INDEFERIMENTO DO ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

A produção de provas é ato orientado pela discricionariedade do julgador, de maneira que, compete a ele, a partir da análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as diligências necessárias devem ser deferidas.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegado.

(N.U 1008380-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 08
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
13
.
06
.
2022)

Vê-se, pois, que
as conclusões lançadas na ação
mandamental
acima resumida não deixam dúvidas acerca da existência de mera reiteração de pedidos formulados nest
es

aclaratórios
, no que tange às teses de reconhecimento de nulidades supostamente ocorridas na etapa investigativa, decorrentes da propalada violação dos aparelhos celulares e de toda cadeia de custódia das interceptações telefônicas, bem como em virtude da alegada ausência de
laudo comparativo entre os projeteis apreendidos, além da ausência de expedição de oficio a operadora telefônica
para que
informasse em quais torres os números estavam conectados
.

A propósito, vejam-se estes trechos do ac
ó
rdão prolat
ado no habeas corpus acima referido:

[...] Constata-se, pois, que inexiste cerceamento de defesa ocasionado pelo indeferimento do pedido da defesa do paciente de comprovação dos serviços de protocolos dos aparelhos celulares e de toda cadeia de custodia das interceptações telefônicas realizados nos autos do processo originário, uma vez que, conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, as ditas interceptações já haviam sido concluídas e o relatório final com a integralidade das conversas já estava juntado aos autos, de forma que a defesa teve amplo acesso a essa prova.

Com relação à juntada do processo que deferiu a quebra do sigilo bancário do paciente, acertadamente o magistrado indeferiu o pleito, uma vez que a diligência ainda não havia sido concluída e a prova não se encontrava documentada nos autos, encontrando a referida decisão respaldo nas disposições da Súmula Vinculante n. 14 do STF segundo a qual: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

É cediço que o direito ao acesso amplo, descrito pelo verbete sumular acima mencionado, engloba a possibilidade de acesso aos dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, da integralidade dos elementos resultantes de diligências já documentados, em cujo processo, diga-se, por importante, o acusado for parte investigada, sendo facultada, até mesmo, a extração de cópia, por meio de procurador constituído.

[...]

Quanto à pretensão defensiva visando a juntada do laudo comparativo entre os projéteis apreendidos no homicídio de Jorge Luiz da Siqueira com os projéteis apreendidos no homicídio do ofendido Gilberto de Oliveira Couto e de expedição de ofício à operadora Vivo a fim de que informasse em quais torres os numerais (65) 99900-2738 e (66) 99642-1370 estavam conectados no período de 23.05.2021 a 25.05.2021, observa-se que o julgador indeferiu a produção das referidas provas por não ter ficado demonstrada a necessidade e imprescindibilidade desses elementos probatórios para a apuração dos fatos, destacando que a defesa postulou genericamente a realização das citadas diligências.

É certo que às partes é assegurado o amplo direito à produção de provas necessárias a dar embasamento às suas teses, quando restar demonstrada a imprescindibilidade da prova para a busca da verdade real. Todavia, não é menos certo que a produção de provas é ato orientado pela discricionariedade do julgador, de maneira que, compete a ele, a partir da análise dos fatos e das provas, sopesar e decidir, fundamentadamente, quais as diligências que devem ser deferidas, indeferindo aquelas que considerar desnecessá
rias ou meramente protelatórias
[...]
.
(Trechos do acórdão pro
latado
nos autos do
H
abeas
C
orpus n. 1008380-46.2022.8.11.0000)

Diante do exposto, não conheço
d
o
pedido
visando o
reconhecimento de nulidades
suscitadas

no
decorrer do inquérito policial
, porquanto já fora
m
amplamente discutida
s
e examinadas
.

No
utro viés, no
que
diz respeito a tese de cerceamento de defesa em razão da não juntada
da integralidade
das filmagens que embasaram a elaboração do relatório de investigação visto no ID 73147426, p. 14-20,
em cujo documento está
identific
ado
o veículo Volkswagem Virtus
como sendo aquele
utilizado
pelos
embargantes

na empreitada criminosa,
tem
-se que tais alegações não merecem prosperar.

Primeiramente,
porque
após o pedido de acesso a integralidade das imagens de segurança, foram juntados aos autos três vídeos (
IDs

142108912
,
142108913
,
142108914
) que originaram os
prints
vistos no relatório policial.

Ademais, verifica-se do relatório técnico que os policiais civis, responsáveis pela análise dos vídeos das câmeras de segurança, acostaram
prints
dos momentos em que o referido veículo transitou pela via pública
intercalado com explicações sobre as circunstâncias, a fim de contextualizar os
fatos
e permitir a compreensão
das imagens.

Do mesmo modo, quanto a alegada adulteração das provas suscitada pela defesa de ambos os
embargantes
, ressai do conjunto fático-probatório que na primeira aparição do veículo nas imagens das câmeras de segurança, este trafegava sem a placa de identificação, sendo que uma hora depois, o mesmo veículo (com características idênticas) passa novamente pela Rua Curitiba – nas imediações do local do crime –, no entanto, des
s
a vez com a placa, o que indica que
possivelmente
os
embargantes
utilizaram-se de artimanhas para confundir as testemunhas e dificultar o trabalho de investigação dos agentes públicos.

C
umpre destacar, ainda,
nessa senda,
que as imagens foram captadas do vídeo da câmera de segurança quando o dia estava nascendo,
estando
as casas
e a

vegetação
p
arcialmente encobertas pela neblina
; todavia,
no decorrer das horas, percebe-se que a imagem fica mais clara e nítida dando maior visibilidade a todos os elementos encontradiços na gravação e
prints
dela extraídos.

Ademais, não restou demonstrado que os agentes de segurança adulteraram o
conteúdo
das mídias, tampouco alteraram a ordem cronológica das imagens. Isso sem contar que, após a juntada do citado relatório técnico, os
embargantes
tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o seu conteúdo, não havendo, pois, que se falar em desrespeito à formalidade essencial, tampouco em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, deixou assentado:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. 1. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ART. 400, § 1º, DO CPP. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 2.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 3. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
4. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA. ACESSO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14/STF. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO FRANQUEADO APÓS A CONCLUSÃO. 6. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS. PROCESSO DESMEMBRADO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. 7. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. 8. EXCESSO DE PRAZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NO HC 115.439/RR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. 9. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO. RÉUS PRESOS HÁ MAIS DE 2 ANOS. CORRÉUS SOLTOS. VERSÕES CONFLITANTES. RELAXAMENTO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE. 10. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA RELAXAR A PRISÃO DOS RECORRENTES.

1. "O indeferimento da produção probatória insere-se na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, critério norteador do juízo de pertinência e relevância" (
AgRg
no
AREsp
n. 340.628/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
Dje
4/4/2017). Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

2.
Conforme assentado pela Corte local, os institutos processuais são regidos pelo princípio tempus
regit

actum
, nos termos do art.2º do CPP, in
verbis
:"A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior". Nesse contexto, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época.

3. Ademais,
não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, "não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova".
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
04/09/2020).

4. Oportuno destacar, ainda,
que o que não se admite é a utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu acesso à defesa, por quebra da cadeia de custódia
.
No entanto, na hipótese, além de não ter ficado demonstrada eventual manipulação da prova, tem-se que ela serve à defesa e à acusação, podendo ser objeto de perícia tanto para comprovar quanto para impugnar a prova que pretende fazer
.

5. A Corte local assentou que o Magistrado de origem já deu vista dos autos às partes, motivo pelo qual não haveria mais se falar em constrangimento ilegal. Registrou, no mais, que não foi dado acesso antes, em virtude de se
tratarem
de autos relativos a diligências em andamento e, portanto, ainda não documentadas. Nesse contexto, a mera leitura da Súmula Vinculante 14/STF revela que não houve ofensa ao seu conteúdo, uma vez que "é possível a decretação de sigilo para diligências cautelares em andamento durante o inquérito policial, quando a publicidade do ato possa comprometer a eficácia da medida, em observância ao preceituado na Súmula Vinculante n. 14/STF" (RHC 71.214/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
16/12/2016).

6. De plano, entendo não ser possível pedir a anulação de ato de um processo em processo diverso. Ademais, além de não se verificar nulidade, observa-se a ausência de prejuízo. Com efeito, a jurisprudência do STJ é assente no sentido da admissibilidade de prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte, desde franqueado o contraditório de forma efetiva.

7. Dessarte,
"admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
" (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010,
DJe
28/06/2010).
[...]
(STJ, RHC 141.981/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
.
2021
e publicado
no
DJe

de
29
.
03
.
2021)
Destacamos

S
abendo a defesa
dos embargantes
do conteúdo
das mídias
apresentad
as
pela autoridade policial antes da audiência
de continuação
, não foi postulado adiamento da
referida assentada
para que pudesse
m
se manifestar acerca da
integralidade
do material.
Não havia, portanto, interesse de ambos

em levar ao ato
solene
a discussão sobre eventual tese acerca da manipulação das imagens
, de modo que
, como dito linhas volvidas,
esta

quedou-se nos autos somente nos memoriais após o encerramento da instrução.

Ademais disso, todo o material apreendido foi registrado no decorrer da instrução processual,
tendo

a

S
ecretaria do juízo inform
ado
que os
advogados
analisaram
o
conjunto probatório que foi recebido e armazenado pelo juízo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Diante disso
, não é dem
ais registrar que a forma como os

advogados
do
s

embargantes
se
mantiveram
silente
s
,
reservando
-se

para

invocar a
nulidade
em
momento posterior,
cuja
prática
é
conhecida como “nulidade de algibeira”, vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que entende se tratar de uma estratégia em que a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, não havendo, por consequência, qualquer nulidade a ser declarada sobre esse prisma.

Os

embargantes
postulam
,
ainda, a
nulidade da prova obtida a partir do relato de uma testemunha que não quis se identificar, no entanto, mais uma vez,
não lhes assiste razão.
Primeiro porque, o depoimento prestado por testemunha não identificada na fase policial trata-se apenas de uma denúncia anônima, com a diferença de que, no
presente caso, o conteúdo do relato foi transcrito no relatório dos investigadores de polícia, conforme se vê no ID 142108672.

Como
se sabe, a
denúncia anônima é um instrumento comumente utilizado para deflagrar investigações policiais, principalmente infrações penais praticadas na clandestinidade,
porquanto
a
represália que os criminosos
costumam
imping
ir

a
sociedade
em casos que tais
, faz com que testemunhas civis
, quase sempre,
só se manifestem de modo anônimo.

Segundo porque, a prova produzida na fase inquisitorial possui valor probatório relativo, uma vez que, nes
s
e momento, não há observância do contraditório e ampla defesa, razão pela qual, para que a prova seja plenamente válida, deve ser, sempre que possível, refeita em juízo, de maneira que sejam asseguradas ao acusado todas as garantias fundamentais inerentes ao processo penal.

Além disso, segundo
Aury Lopes Jr., os
“[...]elementos coligidos no curso do inquérito policial somente serve para fundamentar medidas de natureza
endoprocedimental
(cautelares etc.) e, no momento da admissão da acusação, para justificar o processo ou o não-processo (arquivamento) [...]”

(in Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5ª edição.
Lumen
Juris.2010, p.298).

Terceiro porque, a referida denúncia anônima (depoimento prestado por testemunha não identificada),foi confirmada na fase de
pronúncia
pelo depoimento prestado pelo delegado de polícia,
registrando que e
sta não foi a única prova
produzida em
desfavor dos
embargantes
nos autos.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INFORMAÇÕES NOS AUTOS QUE DÃO CONTA DA EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA
.

1. O trancamento da investigação ou ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível somente quando manifesta a atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2.
Hipótese em que não há como afastar as conclusões do Juízo de primeiro grau, o qual observou que a instauração do inquérito policial foi precedida de diligências preliminares, destinadas a verificar a veracidade da informação
.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça adverte que, embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas. Precedente.

4. Para se alcançar conclusão inversa da que consta dos autos, no sentido da inexistência de diligências preliminares antes da instauração do inquérito policial, quando delineadas nos autos as diligências empreendidas pela autoridade policial, seria necessário reexame de provas, inviável na via estreita do recurso em habeas corpus.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 175.548/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24
.
4
.
2023
e publicado no

DJe
de 2
.
5
.
2023)

Destacamos

Diante disso,
as
preliminares suscitadas pelos
embargantes

deve
m
ser
rejeitada
s
.

No que tange ao
s
pedido
s
de relaxamento da prisão preventiva formulado
pelos embargantes,
não
se
vislumbr
a
o constrangimento ilegal propalado, pois, não obstante
os

dois
se encontre
m

presos
desde
dezembro de 2021
, não ficou demonstrado que o prolongamento da marcha processual reclamado tenha decorrido da desídia do presidente do feito ou de pedidos meramente protelatórios do órgão ministerial, situações, essas, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento do
s
pleito liberatório
s
em favor d
os embargantes
.

Ao contrário, na hipótese
,
observa-se que o prazo despendido para a prática dos atos processuais decorre das peculiaridades e complexidade da causa
.

De mais a mais, não se pode
esquecer
que a ação penal a que
os

embargantes
respondem
é complexa, porque se trata de processo com pluralidade de
réus (dois), procuradores diferentes e várias testemunhas (aproximadamente
dezesseis
).

De mais a
mais, deve
ser registrado que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Com efeito
, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
06
.
2021
e publicado no
DJe

de
28
.
06
.
2021)

Destacamos

Mas se isso não
fosse suficiente
, importa mencionar que a instrução encontrou seu termo final

incidindo, na hipótese, a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”
.
Logo
, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Sendo a
ssim, conquanto esteja sendo declarada a nulidade da sentença de pronúncia,
o término da primeira fase do procedimento do júri está próximo, bastando, para tanto, que o juízo de primeira instância enfrente os vícios noticiados
naquele
recurso para novamente prolatar
, se for o caso,
a sentença de pronúncia, de forma que a demora na marcha processual não será retardada sobremaneira em razão da nulidade reconhecida por este
Tribunal de Justiça.

Posto isso,
dou provimento
aos embargos de declaração opostos por
Fábio Fonseca
Françoso

e
Marcelo Cardoso da Costa
, para

em razão da existência de omissão, analisar
as demais preliminares
de nulidade
suscitadas e
o
s
pedido
s
de
revogação da prisão preventiva
de ambos
,
indeferindo
os pedidos
para manter inalterado o
acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023